Tribunal: STF
Processo: Inq 4744
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO. PREVARICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRÁTICA DO ATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. No caso dos autos, verifica-se, de plano, a atipicidade da conduta, tendo em vista a legalidade do ato praticado pelo indiciado, na medida em que competente para proferir a decisão apontada como ilegal. 



    2. Decisão que ostenta fundamentação razoável. Observância dos princípios da independência e da livre convicção motivada dos magistrados. Ausência de excesso de linguagem. Impossibilidade de se criminalizar a atividade hermenêutica.



    3. Inexistência de vício declarada, em sede administrativa, pelo Conselho Nacional de Justiça. Circunstância que reclama a observância do princípio da subsidiariedade do Direito Penal. Ausência de razoabilidade no prosseguimento da persecução penal para apuração de conduta considerada lícita e não viciada por órgão de controle administrativo específico da atividade objeto da investigação.



    4. O art. 28 do Código de Processo Penal se limita a impedir que, pedido o arquivamento pelo Ministério Público e confirmado este entendimento no âmbito do próprio Ministério Público, possa o juiz se negar a deferi-lo, mas não obriga o Juiz a arquivar o inquérito somente quando o arquivamento for expressamente requerido pelo Ministério Público.



    5. Desprovimento do recurso.